Tribunal: TJSP
Processo: 1515584-87.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município, ora embargado, para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na origem, bem como apreciar e rejeitar as demais alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Caso concreto em que não se comprovou a transmissão da propriedade do

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município, ora embargado, para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na origem, bem como apreciar e rejeitar as demais alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Caso concreto em que não se comprovou a transmissão da propriedade do imóvel tributado, ou mesmo que o bem teria sido objeto de alienação a terceiro. Questão de mérito que demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita da exceção de pré-executividade. Embargos opostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.